Tribunal: TCU
Processo: 034.606/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1978/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 034.606/2020-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alda da Silva Abreu Lima (XXX.202.157-XX); Angela Maria da Silva Ramos (XXX.539.704-XX); Angelita Figueiredo Santos (XXX.022.517-XX); Carla da Silva Abreu (XXX.009.337-XX); Denise Lourenco de Almeida (XXX.111.937-XX); Ises dos Santos Queiroz (XXX.257.047-XX); Lenita Perez do Rosario (XXX.827.547-XX); Maria Filomena da Silva Negrao (XXX.028.232-XX); Maria Jose Martins Barreira (XXX.925.747-XX); Marilene Ramos Abreu do Valle (XXX.068.427-XX); Marinalda da Silva Abreu (XXX.235.887-XX); Marlene da Silva Abreu (XXX.850.947-XX); Marli Quadros de Souza (XXX.812.165-XX); Raimundo Santa Rosa Filho (XXX.905.197-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.